Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO. PRAZO. DEVEDOR FIDUCIANTE. CIÊNCIA.
1. O disposto no artigo 27, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, não estabelece prazo mínimo entre os leilões para alienação do bem imóvel, mas apenas determina que o segundo leilão seja realizado nos quinze dias seguintes ao primeiro, com a devida ciência do devedor fiduciante.
2. Negou-se provimento ao recurso.